Tribunal: TJMT
Processo: 0002610-65.2015.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002610-65.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HILDO ALVES CAETANO - CPF: 928.504.481-68 (APELANTE), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), ROSA ZANARDI - CPF: 937.709.101-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSA ZANARDI - CPF: 937.709.101-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – OBSERVÂNCIA DO JULGADO COM O ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP 1.850.512/SP EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 1.076 DO STJ -
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STJ no tema 1.076, “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

2. Conforme recente orientação jurisprudencial do STJ, “
a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade
.”(AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

3. No caso, não há como se mensurar o proveito econômico obtido por se tratar de questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

4. Juízo de retratação negativo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

HILDO ALVES CAETANO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação em sede de Recurso de Apelação nº 0002610-65.2015.8.11.0055 devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para análise de possível exercício de juízo de retratação, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STJ exarado no recurso paradigma (Tema 1.076).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC,
para análise de possível exercício de juízo de retratação
em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Tema 1.076 do STJ).

Com efeito, a controvérsia recursal se refere aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, isto é, se de forma equitativa ou em percentual previsto no CPC.

O recurso de apelação nº 0002610-65.2015.8.11.0055 foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da presente Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, promovida pela parte apelante, revogou a medida liminar anteriormente deferida, consoante artigo 1.012, §1º, inciso V do Código de Processo Civil, e julgou improcedente os pedidos exordiais,

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC e, ainda, deixou de arbitrar honorários em face da Fazenda Pública.

Em seguida, verifica-se que o acórdão, por unanimidade, acolheu os embargos declaratórios para sanar a omissão contida no acórdão do recurso de apelação, fixando os honorários advocatícios por equidade no patamar de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Colhe-se a seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NÃO FIXADOS – OMISSÃO RECONHECIDA - RECURSO ACOLHIDO.

Se no acórdão há o vício apontado pela parte Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para ser corrigido.

“Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1º. do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.” (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico ‘inestimável’, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir ‘valor inestimável’ com ‘valor elevado’.

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: ‘A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC’.

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que ‘esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra’. Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC (‘o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço’).

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido. O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da ‘Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro’ (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, ‘nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão’. Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro MINISTRO OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2022, DJe 31/05/2022)

Delineado esse cenário, denota-se que a matéria do presente feito se trata de assistência à saúde, mais especificamente de tratamento
Home Care
e seus serviços.

À vista disso, vislumbra-se que o caso em questão é hipótese de aplicação do Tema 1.076 do STJ em sua segunda tese:

“(...)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

Em que pese o elevado valor da causa (R$ 100.000,00), a matéria do caso concerne ao direito à vida e/ou a saúde, expressamente previstos na Constituição da República Federativa do Brasil.

Nessa perspectiva, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça “
autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde
” (REsp n. 1.890.101/RN, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).

Em idêntico sentido, há outros precedentes recentes da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO QUE VISA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO PODER PÚBLICO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE EQUIDADE. ART. 85, § 8o., DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROVIDO.

1. Conforme recente orientação jurisprudencial deste STJ, a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação da vida e/ou da saúde garantidas constitucionalmente, bens cujo valor é inestimável, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO provido, para reconhecer a necessidade de fixação dos honorários advocatícios por critérios de equidade, conforme o teor do art. 85, § 8o., do CPC/2015.

(AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DIREITO INTRANSMISSÍVEL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

I - Trata-se ação de fornecimento de medicamento, com pedido de tutela provisória de urgência, contra o Estado de Santa Catarina e a União, objetivando a condenação dos entes federados réus ao fornecimento de medicação. Na primeira instância, a ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IX, §3º, do CPC de 2015, em decorrência do falecimento superveniente da parte autora.

II - O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em grau recursal, deu provimento ao recurso, reformando-se a decisão monocrática na parte dispositiva da condenação em honorários advocatícios.

III - No que diz respeito à alegação de violação do art. 85, e §§3º, 4º e 8º, do CPC/2015, verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".

IV - Outrossim, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a revisão dos honorários advocatícios, via de regra, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, sendo que tal entendimento, excepcionalmente, pode ser mitigado diante da irrisoriedade ou da exorbitância do valor arbitrado nas instâncias ordinárias.

V - Impende destacar que, nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, "tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável", o direito à vida. (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019.) VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Partindo dessas premissas, não há como se estimar o proveito econômico obtido, razão pela qual a fixação por equidade deve ser mantida, não merecendo qualquer reparo o acórdão, pois a questão foi decidida em consonância à segunda tese do tema 1.076 do STJ.

Ante o exposto,
em juízo negativo de retratação, mantenho o acórdão
.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023